Tribunal: TJDFT
Processo: 0709113-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXECUÇÃO NOS MESMOS AUTOS. POSSIBILIDADE.
1. Os artigos 23 e 24, § 1o, da Lei no 8.906/94, dispõem que é facultado aos advogados promoverem o cumprimento dos honorários advocatícios nos próprios autos da ação em que foram fixados ou em autos apartados, mediante o ajuizamento de ação autônoma.
2. À luz do princípio da celeridade e economia processual, o processamento do cumprimento de honorários advocatícios nos autos do cumprimento de sentença revela-se medida razoável no caso vertente, considerando que houve concordância expressa da empresa exequente quanto ao pagamento da referida quantia.
3. Recurso parcialmente conhecido e provido.